Tribunal: STF
Processo: RE 68174
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-09-11
Data de publicação: 1975-09-11

Ementa:
- Embargos de divergência. - Contagem do prazo do art. 18 da Lei 1.533, de 31.12.1951. - Divergência não comprovada na forma do art. 309.
1º, combinado com o art. 305, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. - Não conhecimento dos embargos.